Tribunal: TJPA
Processo: 0057536-89.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057536-89.2011.8.14.0301
APELANTE: YRAMITA DA SILVA GOMES

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0057536-89.2011.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
YRAMITA DA SILVA GOMES

ADVOGADO: LUIS JASSE DE FIGUEIREDO – OAB/PA nº 16.344

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1.251.993/PR, TEMA 553). APLICAÇÃO DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE A AÇÃO PENAL E A PRESENTE DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA PRÁTICA E AUTORIA DAS CONDUTAS QUESTIONADAS. SUSPENSÃO DO TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL INOCORRENCIA. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A questão em análise consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão de reparação dos danos morais e materiais pleiteada, considerando o evento danoso compreendido como um fato típico e, portanto, crime, foi interrompida com o ajuizamento de Ação Penal nos termos do disposto no art. 200 do CC/2002;

2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002 ou vintenário estatuído no Código Civil de 1916;

3.
A prevalência da prescrição quinquenal decorre da essência do Decreto 20.910/32, que por ser norma especial prevalece sobre as disposições civilistas, do mesmo modo que regula a prescrição independentemente da natureza das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública;

4.

Levando em consideração a data do ilícito, a Autora, ora Apelante teria até o ano de 1996 para ajuizar a ação indenizatória, contudo, quedou-se inerte, ajuizando a ação apenas em 13.12.2011, mais de 20 (vinte) anos do acontecimento dos fatos, sob o argumento de suspensão da prescrição nos termos do art. 200 do Código Civil/2002;

5.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art. 200 do Código Civil/2002, apenas poderá ser afastado quando verificada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houver a instauração de inquérito policial ou de ação penal;

6.
No caso concreto, todavia, não se vislumbra prejudicialidade, uma vez que conforme os fatos narrados na exordial, o autor do evento danoso sempre foi identificável, podendo-se reconhecer a ofensa independentemente do processo criminal. Logo, era desnecessário aguardar o deslinde da ação criminal proposta, até porque a presente demanda não dependia do desfecho da ação penal, razão por que não se pode falar em causa impeditiva ou suspensiva da prescrição.
Precedentes do STJ em casos análogos;

7.

Ante a ausência de causa interruptiva do lastro prescricional, sob qualquer ângulo, a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição;

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
YRAMITA DA SILVA GOMES
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Fazendária de Belém,

nos autos

da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Narra a exordial que a autora teve seu filho assassinado por disparo de arma de fogo realizado por
Francisco das Chagas Ferreira dos Santos
, bombeiro do Estado do Pará, que foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 20 anos de reclusão.

Diante do ocorrido, pleiteou condenação dos requeridos à pensão mensal no valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) e a título de indenização por danos morais no montante de R$545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

No caso em apreço, reclama a parte autora o pagamento de indenização por danos morais em decorrência de licito praticado por agente do Estado no ano de 1991. É daqui que deve ser contado o prazo de prescrição da pretensão indenizatória porque esse foi o ato que culminou na violação do direito cuja reparação a parte autora persegue,

Pois bem. A contar da data do ato ilícito, a autora teria até o ano de 1996 para ajuizar a ação reparatória. Não foi, todavia, o que ocorreu. Conforme a papeleta de distribuição, verifico que a presente ação foi ajuizada 13.12.11 ou seja, há cerca de 20 (vinte) anos do acontecimento dos fatos, do nascimento do direito que agora a Requerente procurar ver reconhecido.

De acordo com argumentação apresentada em réplica, a demora na procura da via judicial teve uma justificativa: a autora estava aguardando a condenação do primeiro requerido na esfera penal. porque no seu sentir, somente a partir da definição dessa responsabilidade que o prazo de prescrição fluiria.

A justificativa apresentada não possui qualquer fundamento porque as esferas cível e criminal, de regia, são independentes.

Se a Requerente sabia desde o início o autor dos disparos que culminaram na morte de seu filho, não havia porque aguardar a apuração dos falos na esfera criminal, senda inaplicável ao caso a regramento constante do art. 200 do CC, que ela invoca para sustentar a sua tese. A ementa do julgado que invoca tampouco corrobora os seus argumentos porque deixa claro que a independência entre as esferas e a regra e a suspensão da prescrição é medida excepcional.

A prejudicial do Estado, portanto, deve ser acolhida.

Dispositivo.

JULGO prescrita a pretensão que YRAMITA DA SILVA GOMES veicula na presente AÇÃO ORDINARIA ajuizada contra o ESTADO DO PARA e FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS e, por consequência. extingo o processo com resolução de mérito, na forma de art. 437, inciso 1, do CPC/2015.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, 2°, 84 e 85, todos da Código de processo civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) observado o disposto no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2 do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 6, S 1", do código de Processo CIVIL. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC. artigo 98, $5 2º e 3°)

Inconformada com os termos decisórios,
YRAMITA DA SILVA GOMES
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (
Id nº 2826706 - Pág. 2/10
)

Em suas razões, aduz em síntese que, a aplicabilidade do art. 200 Código Civil no caso, é imperiosa, dado que não se trata de uma ação pessoal qualquer, mas sim de fato que foi gerado de ilícito criminal, havendo, portanto, causa impeditiva da prescrição nos termos do referido dispositivo.

Defende que o dispositivo estabelece condição para que a prescrição comece a correr, sendo ela o dever de apurar o fato danoso na esfera criminal, com a prolação da sentença penal definitiva, para então adentrar na esfera cível, ficando suspenso o prazo prescricional.

Argumenta que o trânsito em julgado da Ação Penal de competência do Júri somente transitou em julgado em 2016, momento este em que começaria a correr o prazo prescricional, nos termos do art. 200 do Código Civil.

Com esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida para reconhecer a responsabilidade civil dos apelados e condena-los ao importe de R$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais) a título de danos morais, bem como, ao pagamento de pensão pecuniária corrigida monetariamente.

Os Apelados apresentaram contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. (
id nº 2826707 - Pág. 3/7 e 2826708 - Pág. 2/5).

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (
id 2839537 - Pág. 1
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, sob o argumento de que ocorreu a prescrição da pretensão autoral. (
id
2919831 - Pág. 1/4
)

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se a prescrição da pretensão de reparação dos danos morais e materiais pleiteada, considerando o evento danoso compreendido como um fato típico e, portanto, crime, foi interrompida com o ajuizamento de Ação Penal nos termos do disposto no art. 200 do CC/2002.

Antes de adentrar na questão de suspensão do prazo prescricional cumpre tecer alguns comentários acerca do prazo prescricional aplicado a espécie.

Como é de conhecimento comum, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem no prazo de 05 (cinco), nos termos em que determina o art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, que assim dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Outrossim, acerca do instituto, o próprio Código Civil de 1916, norma vigente a época da ocorrência do evento danoso do caso, em seu art. 178, §10º, VI, dispunha quanto a prescrição das ações intentadas contra a Fazenda Pública, fixando o prazo de 05 (cinco) anos a contar do ato ou fato que originou a demanda. Vejamos:

Art. 178. Prescreve:

(...)

§ 10. Em cinco anos:

(...)

VI.
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, e bem assim toda e qualquer ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal; devendo o prazo da prescrição correr da data do ato ou fato do qual se originar a mesma ação.

Por sua vez, o art. 206, § 3º, V, do Código Civil/2002 prevê o prazo prescricional de três anos nas ações que versem acerca da pretensão de reparação civil, a saber:

Art. 206. Prescreve:

§ 3 o Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;

Noutra ponta, ainda que se pondere a prescrição vintenária do art. 177, CC/1916, que dispõe: “
Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinàriamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas”
, não se pode descuidar que o art. 2.028, CC/2002, modulou a redução dos prazos da seguinte forma:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Destarte, o Código Civil de 2002, com o objetivo de regular as hipóteses em que houve a redução do prazo prescricional, trouxe a regra do direito intertemporal inserida no art. 2.028, determinando que os prazos do código antigo seriam mantidos unicamente quando o prazo do novo diploma civil fosse inferior e houvesse fluído mais da metade do prazo fixado pela antiga norma. Não observados tais requisitos, aplica-se o atual Código Civil, devendo, entretanto, o prazo prescricional, porque reduzido, começar a fluir a partir da data de sua entrada em vigor, ocorrida em 11.01.2003.

Nas lições de magistério de Nelson Rosenvald a questão posta é claramente explicitada, senão vejamos:

“Transpondo tais regras para o Código Civil de 2002, o art. 2.028 determina que seja preservado o regramento do Código Civil de 1916 sempre que mais da metade do prazo indicado na lei revogada tenha sido ultrapassado antes da vigência do novo Código. Caso contrário, o prazo reduzido será apanhado pelo Código Civil de 2002, a contar de sua vigência.
(
Código
Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002: contém o
Código
Civil de 1916/ coordenador Cezar Peluzo. – 4. Ed. – Barueri, SP: Manole, 2010. p. 2311).”

In casu
, verifica-se que o sinistro danoso ocorreu em 24.02.1991, tendo ultrapassado mais da metade do prazo indicado na lei revogada, de modo que o prazo prescricional a incidir no caso seria o vintenário.

Contudo, a autora ajuizou a Ação de Indenização somente em 13.12.2011, contabilizando o tempo total de 20 anos, 09 meses e 02 semanas, estando o seu direito prejudicado pela prescrição.

De mais a mais
, nota-se que no Código civilista atual, não há dispositivo correlato ao art. 178, §10º, VI, CC/1916, haja vista que a legislação civilista
determina os direitos e deveres das pessoas, dos bens e das suas relações no âmbito privado, não podendo dispor quanto ao direito dos Entes Públicos e da Administração Pública.

Nesse viés,
o Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sob o regime de recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial (Resp) 1.251.993/PR, no sentido de que à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32.

No referido julgado o principal argumento da tese defendida pelo STJ é de que o prazo prescricional, em tal hipótese, legitima-se pela natureza especial (Princípio da Especialidade) do Decreto 20.910/32, independente da natureza das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da norma, muito menos pode revogá-la.

Por oportuno, impõe destacar que o Ministro Mauro Campbell Martins relator do julgado se posicionou na lógica de que, quando o Código Civil pretende abordar temas de direito público, traz de forma expressa em seus dispositivos, como no caso do seu art. 43 (“as pessoas jurídicas de direito público”), na disposição dos "bens públicos" no art. 99 e a expressão "Fazenda Pública" contida no art. 965, inciso VI do CC/02), além de outros exemplos. Diferentemente, do caso do art. 206, § 3º, V, do CC/02, que trata da prescrição trienal nas ações de

responsabilidade civil, o qual inexiste a previsão expressa de aplicação à Fazenda Pública.

Vejamos o julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREsp 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados,
o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4
. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

O STJ, portanto, rejeitou a tese de prescrição trienal do CC/02 propagada pela Fazenda Pública, consolidando-se a prevalência do prazo quinquenal previsto no Decreto nº. 20.910/32, nas ações indenizatórias ajuizadas em face do Poder Público, pela preponderância do critério da especialidade do Decreto 20.910/32 sobre a norma geral do Código Civil.

Em que pese no julgado paradigma a discussão girar em torno da aplicação da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002 e o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/32, enquanto que, no caso vertente, cinge-se na aplicação da prescrição vintenária estatuída no art. 177 c/c o art. 179 do CC de 1916 e o art. 1º do Decreto 20.910/1932, a razão de decidir, sem dúvida, alcança ambos os casos.

Isso porque os principais argumentos que autorizam
a prevalência da prescrição quinquenal decorrem da essência do Decreto 20.910/32, que por ser norma especial prevalece sobre as disposições civilistas, do mesmo modo que regula a prescrição independentemente da natureza das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública.

Assim,
levando em consideração a data do ilícito, a Autora, ora Apelante teria até o ano de 1996 para ajuizar a ação indenizatória, contudo, quedou-se inerte, ajuizando a ação apenas em 13.12.2011, mais de 20 (vinte) anos após o acontecimento dos fatos.

Todavia, cabe analisar por agora se operou a interrupção da prescrição quinquenal, no caso, conforme disposto no art. 200 do Código Civil.

A Recorrente defende que seu filho foi assassinado por disparo de arma de fogo realizado por Francisco das Chagas Ferreira dos Santos, bombeiro do Estado do Pará, na data de 24.02.1991. Informa que o servidor foi julgado nos autos de Ação Penal, sentença prolatada em 19.03.2010, sendo condenado a 20 (vinte) anos de reclusão, com transito em julgado em julho de 2016, momento que iniciaria a contagem do prazo prescricional para a reparação civil.

O Juízo Monocrático, todavia, julgou prescrita a pretensão, entendimento que não merece reparos. Explico.

Dispõe o art. 200 do Código Civil que
"quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva",
em consonância, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a existência de processo criminal é causa impeditiva da prescrição nos termos do art. 200, do Código Civil. Colaciono:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade e da economia processual.

2. A existência de processo criminal, no qual se apura a responsabilidade do motorista da empresa de transporte, é causa impeditiva da prescrição, nos termos do art. 200 do Código Civil: "quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva".

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(EDcl no REsp 1178803/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 25/09/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE RECONHECERAM A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, AFASTANDO A PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DA EMPRESA DEMANDADA.

1. De acordo com o art. 200 do CC, "quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva".

2. "A aplicação do art. 200 do Código Civil tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal - isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de ação penal em curso (ou ao menos inquérito policial em trâmite)": REsp 1135988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 17/10/2013.

3. Considerando que no caso em questão a sentença penal data de 26/07/2006, e que a ação foi ajuizada em 16/01/2007, o prazo prescricional trienal aplicável a esse tipo de demanda não se consumou.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1121295/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014).

Por outro lado,
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art. 200 do Código Civil/2002, apenas poderá ser afastado quando verificada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houver a instauração de inquérito policial ou de ação penal.
Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PENAL. ART. 200 DO CC/2002. INCIDÊNCIA. PRAZOS PRESCRICIONAIS DO CC/2002. ART. 2.028 DO CC/2002. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 200 do CC/2002 somente é afastado quando, nas instâncias ordinárias, ficou consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houve a instauração de inquérito policial ou de ação penal.

2. Em se tratando de responsabilidade civil ex delicto, o exercício do direito subjetivo da vítima à reparação dos danos sofridos somente se torna plenamente viável quando não pairam dúvidas acerca do contexto em que foi praticado o ato ilícito, sobretudo no que diz respeito à definição cabal da autoria, que é objeto de apuração concomitante no âmbito criminal.

3. Desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado pode optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002.

(...)

8. Recurso especial não provido.
(REsp 1631870/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/10/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL

APLICABILIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ART. 932, III, DO CC. INCIDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, a incidência do artigo 200 do Código Civil pressupõe a existência de relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal. A prescrição da pretensão indenizatória não corre quando a conduta ilícita supostamente perpetrada pela parte ré se originar de fato a ser apurado também no juízo criminal, sendo fundamental, para tanto, a existência de ação penal em curso ou ao menos inquérito policial em trâmite.

(...)

5. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1567594/SP, Rel Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Infere-se dos julgados acima que a prejudicialidade ocorre quando uma decisão dependa de definição prévia de questão de fato ou de direito, de modo que, nessa hipótese, torna-se inviável decidir sem antes se determinar o desfecho da questão prejudicial. Ou seja, a aplicação do art. 200 do Código Civil depende da existência, no caso concreto, de questão a ser solucionada na esfera criminal, sem o que se torna inviável a propositura da ação de reparação cível.

No caso concreto, todavia, não se vislumbra prejudicialidade, uma vez que conforme os fatos narrados na exordial, o autor do evento danoso sempre foi identificável, podendo-se reconhecer a ofensa independentemente do processo criminal. Logo, era desnecessário aguardar o deslinde da ação criminal proposta,

até porque a presente demanda não dependia do desfecho da ação penal, razão por que não se pode falar em causa impeditiva ou suspensiva da prescrição.

Vislumbra-se, portanto,
que ante a ausência de causa interruptiva do lastro prescricional, sob qualquer ângulo, a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe desprovimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2021